Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIFICULDADE DE ACESSO A BOLETO. FLEXIBILIZAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a consignação judicial de valores decorrentes de obrigação contratual, diante da dificuldade da devedora em obter boletos de pagamento, em razão de problemas no sistema eletrônico da credora e mudança de domicílio para outro estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de comparecimento presencial para obtenção de boletos de pagamento pode ser flexibilizada, diante das circunstâncias excepcionais demonstradas, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dificuldade de acesso ao boleto, ocasionada por falhas do sistema eletrônico da credora e pela mudança de domicílio da devedora, justifica a flexibilização do procedimento contratual, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).
4. A consignação judicial dos valores devidos não prejudica a credora nem altera o conteúdo do contrato, apenas viabiliza o adimplemento da obrigação, afastando a mora.
5. O deferimento da consignação não exime o devedor de penalidades em caso de inadimplemento, preservando o equilíbrio contratual.
6. A jurisprudência do Tribunal local admite a consignação quando o credor dificulta o adimplemento, especialmente em razão de falha na disponibilização dos meios de pagamento.
7. Posteriormente, foi comprovado o restabelecimento do acesso da devedora ao sistema de emissão de boletos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A dificuldade de acesso aos meios de pagamento, causada por falhas do credor e por mudança de domicílio do devedor, autoriza a flexibilização da exigência contratual de comparecimento presencial, em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 2. A consignação judicial de valores é meio adequado para afastar a mora do devedor quando o credor dificulta a satisfação da obrigação."